Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007585-40.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (REQUERENTE), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (REQUERENTE), 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS –
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA REVISIONAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
[SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA] – ACOLHIMENTO – REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO

–ALMEJADO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A revisão criminal tem cabimento limitado às restritas hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP. Logo, não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal. Assim, se os requerentes se limitam a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, a extinção da revisional sem análise do mérito é medida que se impõe.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE (S):

ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO

MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada conjuntamente por
ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO
e
MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando rescindir a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n. 290-07.2019.8.11.0086 – código 125651, na qual, após o julgamento do Recurso de Apelação pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, restaram condenados pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2.o, incisos II e V, e § 2.o-A, inciso I, na forma do art. 71 (por dezessete vezes), ambos do Código Penal,
sendo imposta a
ARTUR
a pena de
30 (trinta) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 72 (setenta e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato; e a
MATHEUS
a sanção de
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por meio da exordial de ID 125484188, os requerentes sustentam que
o édito condenatório é
contrário ao texto expresso da lei penal e à jurisprudência atual,
à medida que a autoria delitiva se encontra lastreada no reconhecimento fotográfico realizado em descompasso com as disposições do art. 226 do CPP, sendo tal elemento insuficiente para subsidiar a condenação. Somado a isso, aduzem a existência de
erro na dosimetria
da pena, argumentando, nesse diapasão, que as sanções básicas foram elevadas mediante fundamentação inidônea e em quantitativo exagerado, além do que teria ocorrido indevido aumento na 3.a fase no tocante ao reconhecimento da continuidade delitiva.

Com esses argumentos, pedem, ao final, seja “
conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão ora recorrida como medida inteiro de Justiça
” (sic).

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 125484189 ao ID 125489154.

Empós, foram juntados aos autos cópia integral da Ação Penal n. 0000290-07.2019.8.11.0086 (ID 130763153).

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer encartado no ID 131142197, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo
não-conhecimento

da revisional, por se tratar de mero
pedido de reanálise de questões já enfrentadas pelo órgão fracionário competente
, ou, se conhecida, pela sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ
– EXTINÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, § 1o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pressuposto descrito no art. 625, § 1.o, do CPP encontra-se comprovado por meio da certidão de ID 130950177, cujo teor atesta que o veredicto condenatório
transitou em julgado em
06 de outubro de 2021
, após a interposição de recurso de apelação criminal perante este e. Sodalício e de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, sendo que este último não foi conhecido por ser intempestivo.

Não obstante,
confrontando as teses suscitadas na inicial da presente revisional com aquelas trazidas e enfrentadas por ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação Criminal n.o 0000290-07.2019.8.11.0086
,

percebo que está com razão a i. Procuradoria-Geral de Justiça no que diz respeito à necessidade de
extinção
do processo sem resolução do mérito.

Isso porque os requerentes se limitam a apresentar teses já submetidas ao crivo da
Segunda Câmara Criminal deste Sodalício,
sem qualquer alegação inédita que justifique nova análise das mesmas causas de pedir, pretendendo, ao fim e ao cabo, tão somente o
reexame de questões já refutadas

no julgamento do recurso de apelação.

Nessa toada, constata-se que os revisionandos interpuseram recurso de apelação em face da sentença condenatória no qual arguiram, em caráter preliminar, a
nulidade do reconhecimento
realizado na etapa policial, em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP. Alternativamente, requereram o
redimensionamento das penas
na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico.

Por outro lado, o Ministério Público se insurgiu em face do édito condenatório requerendo a condenação dos agentes pelo crime de tortura (art. 1.o, inciso I, “a”, da Lei n.o 9.455/97), em razão da excessiva violência física empregada contra as vítimas, bem como o recrudescimento das penas basilares e a elevação da fração de aumento atinente à continuidade delitiva.

À unanimidade, a
Segunda Câmara Criminal do TJMT, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto,
desproveu o recurso do Ministério Público e
proveu parcialmente
o recurso defensivo, apenas para readequar as penas de multa estabelecidas aos sentenciados, oportunidade em que o aludido órgão julgador se manifestou expressamente acerca das teses ora anunciadas, consoante se infere da ementa a seguir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO – CONDENAÇÃO –
INCONFORMISMO DA DEFESA
– NULIDADE DA CONDENAÇÃO PORQUANTO FULCRADA EM RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA ESFERA POLICIAL –
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO OS DITAMES LEGAIS E DEVIDAMENTE CORROBORADO EM JUÍZO –
REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – QUANTUM MAJORADO EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – MAIOR PESO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO EFETUADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – VIOLÊNCIA E GRAVIDADE DA CONDUTA INERENTES AO CRIME DE ROUBO – AUMENTO DAS REPRIMENDAS BASILARES – INVIABILIDADE – PENA FULCRADA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
AUMENTO DO QUANTUM REFERENTE À APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, AO TRIPLO – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO EM DOBRO EM OBSERVÂNCIA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Recurso Defensivo.
Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento pessoal dos acusados na esfera policial, quando devidamente observadas as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória, mormente porque as vítimas ratificaram o reconhecimento em Juízo, além do que um dos indivíduos confessou a prática delitiva.

Nenhum reparo merecem as reprimendas basilares aplicadas, quando devidamente observado que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram motivadas em elementos concretos de convicção, e o quantum majorado encontra-se adequado, observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

No concurso de atenuantes e agravantes, a atenuante da menoridade relativa é igualmente preponderante à agravante da reincidência, razão pela qual ambas se compensam integralmente, consoante os termos do artigo 67 do Código Penal.

Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos.

Recurso Ministerial.

Apesar de as vítimas terem passado por horas de considerável terror nas mãos dos assaltantes, não ficou configurado o dolo específico concernente ao crime de tortura, além do que é inegável que as circunstâncias já foram levadas a efeito na constatação e condenação pela prática do crime de roubo triplamente majorado, de modo que, a condenação almejada causaria dupla penalidade pelo mesmo modus operandi empregado.

Não prospera o pedido de recrudescimento das reprimendas basilares, quando devidamente observado que o quantum majorado está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena, bem como obedecidos os critérios de majoração, estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado Codex possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

O critério para a exasperação da causa de aumento prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, tem como norte, além da quantidade de ilícitos, as próprias circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual o aumento em dobro se amolda ao caso em que, apesar de serem inúmeras vítimas, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais.”
(TJMT, Apelação Criminal no 0000290-07.2019.8.11.0086, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Da leitura do respectivo julgado se depreende que as teses relacionadas à suposta
nulidade do reconhecimento pessoal
, à
inidoneidade da exasperação das

penas básicas
e, ainda, à majoração das sanções em razão da multiplicidade de delitos
[continuidade delitiva],
foram amplamente analisadas e refutadas, uma a uma, pelo órgão colegiado competente quando do julgamento dos recursos interpostos pela defesa e pela acusação, nos termos do voto Relator.

Assim, resta evidente que os requerentes pretendem
tão-somente o reexame d
o quadro fático-probatório dos autos, sem demonstrar minimamente, por meio da argumentação trazida na exordial, a suposta contrariedade da condenação ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos.

E, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredito condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.

Não por outra razão, esta Egrégia Turma há muito vem decidindo que
“
a revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no
sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz
.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Portanto, considerando que o acórdão rescindendo já refutou as teses repetidas nesta ação revisional, relacionadas à
nulidade do reconhecimento pessoal
, à
exasperação das

penas básicas
e, ainda, ao
aumento decorrente da continuidade delitiva
,
e que inexistem fatos ou elementos novos que justifiquem o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, impõe-se a

extinção

da presente revisional
sem análise do mérito,
conforme requerido pela i. PGJ.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,

acolho

a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, com fulcro no
art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por Artur Rodrigues Franco Lima de Carvalho e Matheus Henrique Marques de Araújo, pretendendo a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, e modificada parcialmente pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que impôs ao primeiro a reprimenda definitiva de 30 anos de reclusão, e 72 dias-multa, e ao segundo a pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, e 60 dias-multa, ambos em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, e art. 2o-A, inciso I, do CP], em continuidade delitiva [art. 71 do CP], por 17 [dezessete] vezes.

Os requerentes asseveram que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal, além de ir de encontro a jurisprudência sobre o tema, haja vista a suposta nulidade do reconhecimento na esfera policial sem a observância dos preceitos contidos no art. 226 do CPP.

Sustentam, ainda, que na primeira fase dosimétrica o juízo de origem utilizou a fração de 1/6 [um sexto] para exasperar a reprimenda basilar por conta da negativação da culpabilidade, sendo que o correto, a seu entender, seria o aumento no patamar de 1/8 [um oitavo].

Salientam que, no atinente às consequências do crime, não foram apresentadas provas concretas a autorizar sua negativação, apenas a palavra da vítima.

Quanto às circunstâncias, argumentam que os fundamentos empregados são inerentes ao tipo penal.

Assinalam que foram cometidos apenas cinco delitos, e não dezessete, devendo ser aplicada a fração de 1/3 [um terço], por conta da continuidade delitiva.

Postula, ao final, a reforma da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo não conhecimento. Se conhecida, pela improcedência da ação.

Eis a síntese do necessário.

As teses sustentadas pela revisionando – atinentes à nulidade do reconhecimento de pessoa, porquanto, em tese, não teria obedecido o procedimento formal previsto no art. 226 do CPP, e ao possível excesso na dosimetria da pena – não são inéditas.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, em 31/5/2021, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n. 0000290-07.2019.8.11.0086, de Relatoria do Des. Pedro Sakamoto, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para readequar as penas de multa estabelecidas.

Na oportunidade, a egrégia Câmara Criminal analisou – e refutou – a preliminar de nulidade do feito arguida pela defesa.

Para melhor compreensão dos fatos, trago à baila excertos do voto-condutor proferido pelo eminente Relator,
verbis
:

“
Analiso primeiramente o recurso defensivo
, tendo em vista a arguição preliminar de nulidade do feito.

Nesse tocante, a defesa entende que a condenação se baseou no reconhecimento dos suspeitos, realizado na esfera policial, em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como não houve a confirmação em Juízo.

Contudo, a arguição é totalmente impertinente.

O estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do tema relativo ao reconhecimento de pessoa, constitui mera orientação, cautela a ser tomada, e não contamina o restante do conjunto probatório, ainda mais que a instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal.

Contudo, o aludido procedimento não foi nem sequer desrespeitado.

Primeiramente, tem-se que algumas das vítimas reconheceram os indivíduos, na fase inquisitorial, por meio de fotografias (Id 66152060, pp. 5-6, Id 66152063, pp. 1-2 e Id 66152067, p. 3).

Posteriormente, as vítimas Patrícia Maria Weitzemann Badan e Ângelo Baridoti Baldan (Id 66152072, pp. 1 e 3), efetuaram o reconhecimento pessoal dos indivíduos
Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Lucas Nunes Olímpio
, como autores do crime em comento.

Ademais, as vítimas Gabriel Baridoti Badan e José Guilherme Baridoti Badan reconheceram os indivíduos
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Lucas Nunes Olímpio
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Matheus Henrique Marques de Araújo
(Id 66152072, pp. 7-8 e Id 66152076, pp. 3-4).

Além disso, as vítimas José Martins Badan, Mariana Badan Terezan e Ronaldo Martins Badan, reconheceram o indivíduo
Lucas Nunes Olímpio da Silva
(Id 66152073, pp. 3 e 8 e Id 66152077, p. 1).

Todos estes procedimentos foram efetuados de acordo com a regra insculpida no artigo 226 do Código de Processo Penal,
uma vez que os autores do delito foram colocados perfilados
,
lado a lado
,
com pessoas com características semelhantes
.

Importante frisar que o apelante
Lucas Nunes Olímpio da Silva
ainda
confessou a prática delitiva
, durante a fase judicial, e, se não bastasse,
algumas das vítimas também o reconheceram em Juízo
, assim como os apelantes
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Everton Marreiro Policarpo,
conforme consta na sentença hostilizada (Id 66153516, p. 6).

Logo, não há falar em qualquer nulidade do feito, seja pela ausência de reconhecimento pessoal, seja por ausência das formalidades contidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como a condenação encontra amparo em demais elementos probatórios dos autos, tudo devidamente abordado na sentença condenatória, que nem sequer estes são objetos de discussão”.

Antes de tudo,
data maxima venia
, convém salientar que o reconhecimento de pessoas sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não gera a nulidade absoluta do processo.

Há, apenas, a invalidade daquela prova em particular, razão pela qual, existindo outros elementos probatórios, nada obsta que se imponha a condenação, conforme já decidiu,
contrario sensu
, o STJ:

“[...] 4. A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP [...]”
[1]
.

Portanto, ainda que o reconhecimento seja viciado, havendo outras provas que demonstrem a autoria ou a participação do reconhecido, nada obsta que lhe seja imposta a condenação.

Do mesmo modo, percebe-se que a Segunda Câmara Criminal enfrentou – e rechaçou – a tese de redução da reprimenda imposta aos revisionandos, conforme se infere de excertos do voto-condutor proferido pelo Des. Pedro Sakamoto,
ipsis litteris
:

“Por outra vertente, a defesa pugna pela redução da pena-base aplicada aos sentenciados
Lucas Nunes Olímpio da Silva,

Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
, por entender que as circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor não encontram motivação válida, além do que o
quantum
majorado seria desproporcional, porquanto não respeitado o limite de acréscimo na fração de 1/8.

Melhor sorte não lhes assiste neste tocante.

Importante elucidar que, apesar de se tratar de várias vítimas, individualizou a dosimetria penal concernente aos crimes mais graves, ou seja, motivou as circunstâncias judiciais separadamente, em relação aos crimes praticados contra as vítimas Ronaldo Martins Badan, Belchior Delfim de Oliveira e José Guilherme Baridoti Badam, os quais sofreram maiores agressões pelos réus, e, em relação as demais vítimas, frisou que as circunstâncias são as mesmas, pois praticados no mesmo contexto fático, pelas mesmas pessoas, contra vítimas em condições semelhantes, com o mesmo
modus operandi.

Portanto, nenhuma irregularidade se verifica, tendo em vista que em se tratando de crime continuado, aplica-se a pena do crime mais grave, a qual dever ser aumentada em fração correspondente ao contexto fático apresentado.

Assim, para a análise do inconformismo defensivo, basta a análise das circunstâncias judiciais referente ao crime que teve como vítima, Ronaldo Martins Badan – porque foi a reprimenda mais grave – a fim de evitar transcrições repetitivas e desnecessárias.

Desse modo, em relação aos apelantes
Lucas Nunes Olímpio da Silva,

Matheus Henrique Marques de Araújo
,
Everton Marreiro Policarpo
e
Artur Rodrigues Franco de Carvalho
, tem-se que as reprimendas basilares foram majoradas, igualmente, em
2 anos e 9 meses acima do mínimo legal,
tendo em vista que foram sopesadas negativamente a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, cuja fundamentação destaco:

“A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que essa vítima, já foi abordada pelos réus com uma coronhada na cabeça, enquanto ela ainda dormia. Além disso, durante a ação criminosa, essa vítima foi submetida a outras formas de violência, recebendo chutes, e cotoveladas, mesmo sem que esboçasse qualquer reação. Violência gratuita e desnecessária à consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

(...)

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, visto que praticado na casa da vítima. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicílio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

(...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base enquanto o emprego de arma de fogo seja considerada como causa especial de aumento da pena.

(...)

As
consequências
também são graves. visto que a vítima, em razão do trauma, não consegue mais pernoitar na fazenda, como costumava fazer, e ainda sentia dores nas costas quando da realização da audiência, oito meses depois dos fatos, em razão dos socos que os réus lhe desferiram.

(...)

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde a pena mínima acrescida de 1/6 entre as diferenças das penas mínima e máxima previstas para o tipo para cada um dos vetores negativos de culpabilidade e circunstância, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e 1/8 dessa mesma diferença em razão do vetor consequências.” (Id 66153518-, pp. 7-8 e Id 66153519, pp. 1-2)

A meu ver, nenhum reparo merece ser feito na aplicação das reprimendas basilares.

A uma porque a magistrada apresentou motivação concreta em relação às três circunstâncias judiciais valoradas em desfavor dos apelantes.

A
culpabilidade
acentuada é evidente, ante a gravidade das condutas perpetradas, haja vista que a violência empregada foge à normalidade do tipo penal em comento.

Quanto às
circunstâncias do delito
, além da fundamentação apresentada, exaustivamente se sabe que quando se trata de delito com mais de uma causa de aumento, uma delas pode ser empregada na primeira fase dosimétrica, tal qual realizado pela magistrada sentenciante.

Nesse sentido:

“(...) 3. Se das duas causas especiais de aumento (arma de fogo e concurso de agentes), uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, não há ilegalidade. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ – HC 262893 RS 2013/0001227-4, Sexta Turma – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10.6.2014)

Por fim, as
consequências do crime
também foram motivadas em elementos concretos de convicção, pois as sequelas apresentadas pela vítima ultrapassam aquelas ordinárias do delito, tendo em vista que meses após o crime ainda se sente amedrontada pelo terror sofrido.

Por outra vertente, o quantum majorado não encontra-se desproporcional, tendo em vista que a magistrada ainda fundamentou adequadamente o motivo pelo qual empregou a fração de 1/6 ao caso específico dos autos.

Por fim, quanto ao suposto equívoco no aumento decorrente da continuidade delitiva, conquanto não tenha sido objeto de impugnação recursal por parte da defesa, o juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, assim fundamentou:

“Finalmente, aponto que
na casa da vítima Ronaldo
, e
na da vítima Belchior
,
os réus praticaram em cada uma delas
,
um crime de roubo
, triplamente majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas;
na casa de Ângelo e Patrícia praticaram quatro roubos
da mesma natureza em concurso formal, já que, através de uma só ação dos réus foram subtraídos bens pessoais de todos os moradores dessa casa, inclusive das crianças (joias, roupas e calçados), e todas sofreram ameaças e restrição às suas liberdades; pela mesma razão,
os réus praticaram dois roubos
triplamente qualificados em concurso formal
na casa das vítimas Neci Aparecido Terezan e Mariana Badan Terezan
; e
mais

quatro roubos
triplamente qualificados em concurso formal na
casa das vítimas Gabriel Baridoti Badan, José Guilherme Baridoti Badan, José Martins Badan e Elaine Maria Baridoti,
pois foram subtraídos, mediante violência ou grave ameaça bens pessoais de todas essas vítimas.

Já entre as ações cometidas em cada uma das casas, tenho que resta configurada a continuidade delitiva, visto que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do instituto, pois, embora as ações tenham sido distintas (uma nova voz de assalto em cada casa, novas vítimas ameaçadas e agredidas, e objetos de outras pessoas subtraídos), foram cometidos cinco crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e dolo comum dos agentes, fazem presumir que as ações subsequentes foram uma continuação da primeira”.

Não obstante, vale ressaltar que o juízo de origem, de maneira escorreita, reconheceu apenas e tão somente a continuidade delitiva – e não o concurso formal de delitos –, aplicando-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 71 do CP.

Verifica-se, com clareza solar, que não foram praticados
“apenas”
cinco crimes, conforme asseverado na petição inicial.

E antes que se diga que o Tribunal de Justiça não enfrentou a questão atinente à fração eleita pelo juízo de origem quanto à continuidade delitiva – haja vista a ausência de insurgência defensiva, neste particular –, constata-se que a Segunda Câmara Criminal, analisando o recurso ministerial, reputou escorreito o patamar consignado na sentença hostilizada, assim fundamentando:

“
Por fim, a representante ministerial insurge-se
‘quanto à aplicação em dobro da pena do crime mais grave, na terceira fase da dosimetria da pena, pois considerando o número e a gravidade dos delitos praticados, a pena aplicada aos Apelados deveria ter sido elevada em seu patamar máximo, ou seja, no triplo, conforme a regra prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal’.

Sem razão, contudo.

Neste ponto, urge mencionar que o critério para a exasperação da referida causa de aumento tem como norte as próprias circunstâncias judiciais do ilícito, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Pretório Excelso:

1. Duas são as questões de direito tratadas neste habeas corpus: a) pretensa nulidade absoluta no julgamento do paciente pelo tribunal do júri em razão do não-comparecimento de duas testemunhas; b) alegado equívoco na dosimetria da pena imposta ao paciente devido à continuidade delitiva. (...). 7. Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado.
O aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.
8. Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena corporal em razão do crime continuado específico,
havendo apenas o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a pena do concurso material
, o que foi rigorosamente observado no julgamento da apelação. 9. Habeas corpus denegado.”
(STF; HC 92819; Relatora Ministra Ellen Gracie; Julgamento: 24.6.2008; Dje 14.8.2008 – grifei).

Portanto, a meu ver, o aumento em dobro efetuado pela magistrada sentenciante é o que mais se amolda ao caso em comento, pois levou em consideração, além do número de vítimas, as três circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor dos sentenciados, assim fundamentado:

‘Como exposto, a despeito da real existência da prática de 12 crimes em concurso formal e de 05 em continuidade delitiva, o STJ determina a aplicação apenas da causa de aumento de 1/6 (um) a 2/3 (dois terços) prevista pelo artigo 71 do CP, sobre a pena mais grave dos crimes praticados pelo réu, de acordo com a quantidade dos crimes praticados em série, ou aplica-la até o triplo, quando os crimes tiverem sido praticados com violência ou grave ameaça contra vítimas distintas, desde que as circunstâncias judiciais assim recomendem (parágrafo único do artigo 71 do CP).

No caso dos autos, tenho que a pena do crime mais grave deve ser aplicada em dobro, em razão da alta reprovabilidade da conduta dos agentes, que foram extremamente violentos, inclusive com idosos, mantiveram as vítimas com suas liberdades restritas por várias horas, comendo e bebendo friamente nas casas delas, bem como em razão do número avassalador de vítimas que fizeram nessa empreitada, havendo entre elas inclusive crianças, uma delas de colo’
(Id 66153524)”.

Nesse diapasão, por mais que consideremos apenas e tão-somente os
doze crimes
de roubo perpetrados pelos réus, bem como as três circunstâncias judiciais desfavoráveis, acertado se mostra o aumento da pena mais grave em dobro, conforme fixado pelo juízo de origem.

Forte em tais razões, não se põe dúvida que a verdadeira intenção dos requerentes não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional, conforme bem destacado pelo insigne Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, em seu parecer
[2]
.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[3]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[4]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[5]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[6]
, o que não se verifica no caso em apreço.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para
extinguir
a presente revisão criminal
sem resolução do mérito
.

É como voto.

[1]
STJ, REsp 1912219/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

[2]
Trecho do parecer ministerial: “Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível”.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[4]
Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[5]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[6]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022